Tribunal: CARF
Processo: 15504.018036/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.018036/2009-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
VIACAO AVENIDA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
De conformidade com o § 2o do art. 78 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o pedido de parcelamento
importa a desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/111) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 98/101), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa
Viação Avenida Ltda, no montante de R$ 4.769,74 (quatro mil setecentos e
sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), consolidado em 22/12/09.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23/29 e anexos de fls.
30/56, o crédito lançado refere-se a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados, incidentes sobre valores pagos pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018036/2009-92
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018036/2009-92

empresa aos segurados empregados, relacionados no Anexo I, a título de
adicional noturno, como também sobre omissões de remunerações e
contribuições apuradas nas GFIPs, conforme Anexo II, no período de 01/2005 a
12/2005, inclusive 13° Salário.
O Auto de Infração foi recebido pela autuada em 23/12/2009,
conforme AR de fls. 75.
A empresa, através de procurador constituído, apresentou
impugnação, em 14/01/2010, consoante documentos de fls. 82/92, onde contesta o
procedimento fiscal sob os seguintes argumentos relatados em síntese.
Inicialmente faz um breve relato dos fatos, concluindo que as
exigências consubstanciadas no Auto de Infração são manifestamente
improcedentes e insubsistentes, nada sendo devido pela impugnante.
No mérito, alega que a multa aplicada se consubstancia na
negação do princípio milenar da gradação da penalidade, ou seja, na dosimetria
da penalidade, levando-se sempre em conta a natureza e as circunstâncias da
suposta falta cometida.
Diz que não houve gradação porque a multa aplicada, embora
indevida, é totalmente exacerbada em relação à suposta falta cometida pela
impugnante.
Lembra que é princípio de direito que a multa é uma imposição
pecuniária que visa compensar, o lesado, pelo dano decorrente da infração, mas
que não pode exceder os justos limites, devendo ser graduada em função da
gravidade da infração, do dolo na consecução do fato delituoso, etc.
Prossegue argumentando que, violado o Princípio do Não
Confisco, eis que a multa aplicada agrava sobremaneira o patrimônio da
impugnante, deve ser a mesma anulada ou cancelada. Destaca lição do professor
Sacha Calmon Navarro Coelho.
Acrescenta que a penalidade, ainda que prevista em lei, deve estar
em perfeita sintonia com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.
A aplicação da multa no patamar em que está sendo exigida é ilegítima e
inválida, sendo extremamente gravosa, possuindo nítido caráter confiscatório,
pelo que não produz seus regulares efeitos, haja vista as violações aos Princípios
da Proporcionalidade, da Razoabilidade e do Não Confisco.
Transcreve ementa de decisão da Terceira Turma do Egrégio
Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Diz, ainda, que na hipótese de se entender que a multa não deva
ser anulada e/ou cancelada, é o caso de redução da mesma, uma vez que esta é
extremamente gravosa denotando a sua iniquidez . Cita decisão do STF.
Requer seja julgada procedente a impugnação com o consequente
cancelamento e/ou anulação da multa objeto do auto de infração.
Às fls. 93/95, foram efetuados procedimentos visando o
saneamento do processo, através da apresentação de cópia de documento de
identidade do procurador, com assinatura semelhante à que consta na
impugnação (fls. 95).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018036/2009-92

ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pela Receita Federal do
Brasil, estão sujeitas aos acréscimos legais, nos percentuais definidos
pela legislação.

A 6a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, reproduzindo os argumentos da impugnação.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 07/01/2011 (e-fl. 107); Recurso Voluntário
protocolado em 24/01/2011 (e-fl. 108), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 83).
Irresignada com a r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte aderiu ao parcelamento da
Lei 11.941/2009 (e-fls. 115/116), portanto, houve desistência e renúncia ao direito, nos termos
do art. 78, §§ 2o e 3o, do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018036/2009-92

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital